Tribunal: CARF
Processo: 10983.900022/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900022/2020-61
ACÓRDÃO
3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública
não implica renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto quando o processo administrativo possuí
objeto diverso do processo judicial.

IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MEL NATURAL INDUSTRIALIZADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado que o produto passa por processo de aperfeiçoamento para
consumo (filtragem, pasteurização, padronização) e acondicionamento em
embalagem para revenda (exportação), não resta dúvida de que não se
trata de produto não tributável, mas de produto que possuí alíquota zero
de IPI. A exportação de mel industrializado, adquirido de pessoas físicas ou
cooperativas, gera o direito ao crédito presumido de IPI.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido, nos termos da decisão
judicial transitada em julgado, revertendo-se as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.425,
de 08 de maio de 2025, prolatado no julgamento do processo 10983.900021/2020-16, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face à decisão que indeferiu a
compensação de créditos relativos ao IPI, em desfavor da Recorrente APIS NATIVA
AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o
ressarcimento solicitado no PER no [...] e não homologou a compensação declarada EM
DIVERSAS DCOMP, gerando a cobrança ora contestada de R$ [...] (valor original) em
débitos da contribuinte.

O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do [...] trimestre de [...], apurado pelo
estabelecimento em epígrafe

De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.

- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.

- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento fiscal.

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a embalagens que
considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo distinção entre
"embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também
desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no
5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de Abelha”.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
3
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas
a seguir:

Para demonstrar de maneira clara o processo produtivo realizado pela Impugnante e, para
não restar dúvidas quanto a classificação fiscal a alíquota zero do produto da empresa,
junta-se anexo a essa manifestação Laudo Pericial que foi realizado com o intuito de
atender as demandas do processo judicial no 5000990-09.2015.4.04.7217/SC, onde a
manifestante também está pleiteando o direito do aproveitamento do crédito presumido de
IPI referente a outro período de apuração.

Fato é que o mel produzido pela empresa não é natural, mas industrializado, conforme
comprova a perícia. Nesse contexto, nota-se que a Tabela do IPI não faz menção ao mel
que passa por processo produtivo, ou seja, o mel produzido industrializado não tem
previsão na Tabela do IPI.

Assim, não pode prevalecer o entendimento do Auditor Fiscal que manteve o
enquadramento do mel como natural, pois como exposto, trata-se de mel que passa por
processo industrial complexo e que ainda, é acondicionado em embalagem própria.

Em decisão, a DRJ votou para NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

NORMAS PROCESSUAIS. MESMA MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.

A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1 – FATOS

2 – APLICAÇÃO NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO QUE FOI DECIDIDO
DEFINITIVAMENTE NA ESFERA JUDICIAL

3 – DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI JÁ PROVADO EM PROCESSO
JUDICIAL

4 – DO REQUERIMENTO FINAL

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
4
Por fim, pede o que se segue:

1 – O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, com os documentos que
a acompanham;

2 – Seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão do acórdão no [...], proferido
pela [...], e que seja julgado o mérito deste recurso, para aplicar neste processo
administrativo o mérito que foi definido (com trânsito em julgado) no Poder Judiciário
(reconhecimento do crédito presumido de IPI em favor da recorrente), para homologar
definitivamente as compensações que são objetos deste processo administrativo.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Do Mérito

Ao julgar a manifestação de inconformidade relativa ao presente processo
administrativo, qual seja, no 10983.900022/2020-61, a DRJ não conheceu o
recurso, sob o fundamento de que a recorrente teria renunciado seu direito
de contestar na esfera administrativa, vez que propôs ação judicial,
deixando, assim, de analisar o mérito da referida manifestação.
Tal entendimento foi amparado no enunciado da Súmula CARF n° 1, in
verbis:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Nada obstante, inicialmente cumpre destacar o trecho da decisão judicial,
acostado às fls. 394, que delimita a ação judicial autuada sob o no 5000990-
09.2015.4.04.7217 ajuizada pela Recorrente, bem como os efeitos da
decisão transitada em julgado:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
5

Logo, a apelação deve ser provida, a fim de que, afastadas as glosas, sejam
ressarcidos os créditos e anulados os débitos da declaração de compensação do
crédito
presumido
de
IPI
nos
42257.08279.220704.1.7.01-9549
e
11961.87424.100805.1.1.01-9943,
tomando-se
por
base
o
processo
administrativo no 11516.002288/2009-18. (Grifos nossos).

Destarte, vez que o objeto da ação judicial estava circunscrito a pedidos de
compensação específicos que tinham por base períodos diversos do processo
administrativo em exame vislumbra-se que inexiste renúncia a esfera
administrativa. Portanto, da análise mais detalhadas dos autos, a conclusão é
que os processos administrativos e judicial tem objetos distintos, não
configurando, assim, ofensa à Súmula CARF n° 1.
Isto posto, passa-se a análise das atividades da Recorrente e do direito
pleiteado.
A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado dedicada à atividade de
exportação de mel, alega ser titular do direito ao crédito presumido de IPI.
Todavia, ao analisar os PER DCOMP apresentados o Fisco entendeu que o
produto exportado pela recorrente, qual seja, Mel Natural (TIPI – 0409-
0000), não geraria o direito ao crédito presumido do IPI, por estar
classificado na TIPI como não-tributado (NT):

Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a
embalagens que considerou destinadas ao transporte de produtos acabados, fazendo
distinção entre "embalagens e apresentação" e "embalagens de transporte" (tambores
de 200 l.). Também desconsiderou o crédito presumido apurado pelo contribuinte,
ao considerar o produto exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a
existência de Ação Declaratória no 5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando
aproveitamento do crédito presumido de IPI na exportação do “Mel de Abelha”.
(Fls. 400).

Com base nessa constatação, a autoridade fiscal classificou o mel natural na
posição 0409.00.00 – produto não tributado, conforme discriminado na
tabela da TIPI:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
6
Irresignada, no intuito de demonstrar o equívoco da fiscalização no processo
no 11516.002288/2009-18, a Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial que
pormenorizou o processo produtivo por ela realizado, sendo que o resultado
da análise judicial foi conclusivo:

No entanto, a perícia constatou que todo o mel passa por um processo de
aperfeiçoamento para consumo. Segundo a perícia, "o mel recebido dos apicultores
não é o mesmo mel exportado" e "a empresa autora realiza padronização de sua
matéria-prima via conceitos de processo produtivo ou industrialização".
"Primeiramente o mel é recebido, identificado, analisado e armazenado. Sim, após
passa por aquecimento e por máquinas e equipamentos. Estas máquinas tem a
finalidade de filtrar, pasteurizar, homogeneizar, padronizando o mel conforme
especificação do cliente final (mercado exportador). Finalizando o processo com o
acondicionamento do mel novamente em tonéis" (ev170-LAUDO1, p. 10).

Diante da prova pericial, não há dúvida que a parte autora é contribuinte do IPI,
uma vez que o mel é industrializado, sendo uma parte comercializada de forma
padronizada em embalagens próprias no mercado interno e outra exportada
em tambores. O legislador não tributou o mel natural porque este não é submetido a
qualquer processo de industrialização. O apicultor extrai o mel e entrega o produto
para a indústria. Depois de industrializado, o mel é acondicionado em
embalagem e a alíquota do IPI é zero. O mesmo mel industrializado é
exportado em tambores. A natureza jurídica do produto - mel industrializado -
não pode ser alterada pelo recipiente em que é acondicionado. O que importa é
que o mel exportado não é o natural - não tributado -, mas o mel
industrializado, cuja alíquota é zero. (Fls. 393). Grifos nossos.

Desta feita, tomando por base o processo administrativo no
11516.002288/2009-18, a Recorrente obteve decisão favorável para
aproveitar os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento relativos aos
créditos presumidos de IPI, em relação às receitas de exportação do 4oT de
2001, nos anos de 2002 e 2003, e no 1o T de 2004, na forma prevista na Lei
no 10.276/01, escriturando os valores no Livro de Registro de Apuração do
IPI, em março de 2004, no montante de R$1.616.865,10. (Fls. 391).
Com efeito, observo que o Poder Judiciário, neste caso concreto, entendeu
que o mel comercializado pela Requerente foi transportado para o exterior,
razão pela qual atribuiu à operação alíquota zero, portanto, passível do
aproveitamento de créditos do IPI. Tal entendimento foi consubstanciado na
inteligência do art. 1o da Lei no 10.276 de 2001.
Já no presente processo, a Requerente se insurge contra indeferimento do
ressarcimento solicitado no PER no 25755.93143.251017.1.1.01-7548 e pela
não homologação da compensação declarada em diversas DCOMP. O
crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 3o trimestre de 2017,
apurado pela Recorrente e glosado sob o fundamento de que o mel natural,
de acordo com a classificação da TIPI, encontra-se discriminado como
produto não tributável.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
7
Nos termos do Relatório de Ação Fiscal (fls. 22 e ss), a autoridade
administrativa glosou o aproveitamento de créditos presumidos de IPI como
ressarcimento relativo às contribuições para o PIS/PASEP e para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre os seguintes insumos: a)
mel; b) material de embalagem; c) energia elétrica.
Quanto ao primeiro item, qual seja, mel natural, entendo que a matéria
prima passa pelo processo de beneficiamento e industrialização conforme
amplamente demonstrado no Laudo Pericial acostado às fls. 44 e seguintes,
e, convalidado nos autos do processo judicial no
5000990-
09.2015.4.04.7217, transitado em julgado em 13/12/2021 (certidão acostada
aos autos). Desta feita, é lícito à Recorrente o aproveitamento dos créditos
presumidos de IPI nos termos requeridos.
Quanto ao segundo item, embalagens, imprescindível destacar que no
Despacho Decisório (fls. 25 e ss), a fiscalização realiza a distinção entre
"embalagens de apresentação" e "embalagens de transporte". Entende a
autoridade administrativa que de acordo com a legislação do IPI, apenas as
embalagens de apresentação seriam consideradas insumos nos termos da
legislação de regência (consoante art. 4.o do Decreto no 7.212 /2010).
Nada obstante, às fls. 48 a Requerente esclarece que os tonéis de mel após
serem pesados, tampados e lacrados seguem para armazenamento e, em
seguida “são carregados em containers e destinados ao porto e em seguida
ao cliente final, finalizando assim todo o processo produtivo de
beneficiamento da empresa Apis Nativa”. Senão vejamos:

Desta feita, entendo ser possível o aproveitamento de créditos das
embalagens sobre as aquisições realizadas no 3o trimestre de 2017 como
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
8
crédito básico, na aquisição material de embalagem tanto de apresentação
quanto das aquisições das embalagens discriminadas “toneis/tambores para
transporte: venda para exterior”.
No que tange aos créditos advindos das despesas de energia elétrica,
conforme identificado pela fiscalização (fls. 26) com base nas informações
prestadas pela Requerente, existe segregação entre a unidade de medição de
energia da unidade fabril em relação à parte administrativa. Portanto,
concluo que assiste razão à fiscalização no que tange a impossibilidade de
aproveitamento dos créditos relativos à energia consumida na unidade
administrativa em observância ao inciso I, §1o do art. 1o da Lei no
10.276/2001.
Finalmente, considerando que a decisão da DRJ08 determinou a aplicação
ao caso em exame do que restou decidido nos autos do processo judicial no
5000990-09.2015.4.04.7217 (fls. 403), transitado em julgado em 13/12/2021
(certidão acostada aos autos) dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o crédito solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-
3958, ressalvados os créditos relativos à energia elétrica consumida na
unidade administrativa.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o crédito da decisão judicial transitada em
julgado, permitindo a homologação até o limite de crédito que estiver
disponível, revertendo as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Incólume a glosa sobre os créditos relativos à energia elétrica consumida na
unidade administrativa da Requerente.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900022/2020-61
9
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido, nos termos da decisão judicial
transitada em julgado, revertendo-se as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na unidade fabril e
ii) tambores para transporte (venda exterior).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original